Tribunal: TJSP
Processo: 1004228-75.2018.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004228-75.2018.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante EDMIR TORRES, são embargados ELISEU ITIRO AYABE, MÁRIO
TSHIO AYABE, ROSEMARY TOMOKO AYABE VAN DEN BERG, RYOKO
AYABE e ANA CAROLINA CHITERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004228-75.2018.8.26.0032/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004228-75.2018.8.26.0032/50000
COMARCA DE ARAÇATUBA
EMBARGANTE: EDMIR TORRES
EMBARGADO : ELISEU ITIRO ALYABE E OUTROS
V O T O No 41192
Embargos de declaração. Acolhimento
em parte para esclarecer que o aumento da verba
indenizatória não teve como fundamento único e exclusivo
o desabamento ou o risco de desmoronamento parcial do
imóvel dos autores, mas a necessidade de indenização aos
demandantes em montante superior àquele arbitrado
judicialmente pela sentença recorrida.
1. Embargos opostos do v. acórdão que deu
provimento em parte aos recursos interpostos de sentença proferida em
ação ajuizada com suporte no direito de vizinhança, alegando o embargante
em síntese que não houve desabamento ou desmoronamentos no imóvel
dos embargados.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos de declaração serão acolhidos em
parte tão-somente para esclarecer que o aumento da verba indenizatória
material não teve como fundamento exclusivo o desmoronamento ou o risco
de desabamento do imóvel dos embargados, mas sim a necessidade de
indenização aos autores em montante superior àquele arbitrado
judicialmente pela sentença recorrida, em razão da culpa reconhecida do
recorrente pelos danos causados indevidamente na casa dos recorridos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004228-75.2018.8.26.0032/50000 -Voto no
3
extensão muito maior e significativa do que aquela encontrada pelo expert
em primeiro grau.
Os danos morais por sua vez tiveram suporte na
“inegável perda de tranquilidade, abalo emocional e psíquico significativo ao
autor, até mesmo com a necessidade premente - aventada não por ele
próprio, mas pela Defesa Civil de abandono forçado do imóvel”, nada
havendo para ser esclarecido neste tocante.
Os embargos ficam então acolhidos em parte, sem
efeito modificativo.
3. Pelo exposto, acolhem-se em parte os embargos.
SOARES LEVADA
Relator